Tribunal: TJDFT
Processo: 0739995-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. PERDA DE OBJETO. CONHECIMENTO PARCIAL. EC No 113/2021. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA SELIC. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação da Fazenda Pública.
2. Houve perda de objeto do pedido de suspensão do cumprimento de sentença pela prolação, após a interposição do recurso, de nova decisão que determina a suspensão até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 072308735.2024.8.07.0000.
3. A incidência isolada da Taxa SELIC sobre o valor acumulado até novembro de 2021 – nos termos da Resolução no 303/2019 do CNJ e como forma de remunerar adequadamente o capital – está em sintonia com a Emenda Constitucional no 113/2021 e não representa anatocismo.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.